Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716682-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46318797) interposto por LUCAS DE FREITAS RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada pelo agravante em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do ato decisório (ID 154511057 do processo de referência): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Para a concessão da tutela provisória conforme requerido pela autora, necessária a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a autora alega que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros e que os golpistas, se passando por funcionários das requeridas, efetuaram diversas transferências de sua conta corrente. Todavia, ao menos em sede de cognição sumária, não resta evidenciada qualquer nexo entre a conduta da ré e a alegada fraude. Tampouco é possível, neste momento processual, vislumbrar eventual falha na segurança do sistema do banco, sendo necessária maior dilação probatória para tanto. Além disso, consta ainda que a própria forneceu seus dados pessoais aos golpistas, o que possibilitou a alegada transferência indevida dos valores. Destarte, ausentes os requisitos legais, indefiro a tutela provisória requerida pela parte autora. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, determino a realização da audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do NCPC a ser realizada pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - NUVIMEC. Providencie a Serventia a designação do ato. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, NCPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC). Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), para comparecimento pessoal, ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, § 8o, NCPC). Publique-se. O recorrente alega que no início do mês de março foram realizadas movimentações financeiras atípicas em montante superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem qualquer interferência da instituição financeira. Sustenta que a conduta do réu contraria a propaganda referente à segurança das transações bancárias, pois em momento algum houve contato para averiguação da autenticidade das operações mesmo sendo de valores altos. Requer, assim, a concessão de liminar para interrupção dos descontos na conta corrente e no cartão de crédito relativos aos negócios efetuados com o requerido. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Embora da exposição fática, admita-se, deveras, a interpretação de que o agravante tenha sido vítima de fraude negocial, forçoso reconhecer que a dinâmica das circunstâncias, ainda em apuração, depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. Conforme os dados integrantes do acervo documental, ainda não se mostra claro em que medida o agravado teria colaborado, ou ainda, se beneficiado das aparentes irregularidades descritas pelo suplicante. Ademais, vislumbra-se que as transações questionadas foram realizadas pelo próprio agravante. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. BLOQUEIO DE CONTAS DA REQUERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Importante destacar que o pedido recursal do autor/agravante, de bloqueio de todas as contas em nome da parte requerida até o montante de R$9.995,55 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), está sendo analisado sob a perspectiva de uma tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. Em uma apreciação não exauriente, e própria deste momento processual incipiente, não é possível a formação de um juízo minimamente seguro a respeito da real participação da parte requerida/agravada no alegado golpe informado pelo recorrente, tampouco é possível, por ora, dizer a real natureza e finalidade do PIX realizado em favor da recorrida. A questão fática subjacente ao litígio não prescinde, portanto, de uma análise mais detida, sobretudo após o estabelecimento do contraditório. 3. Ainda, questionável o iminente perigo de dano, uma vez que a transação, segundo consta dos autos, ocorreu no dia 02/02/2022, ou seja, há mais de três meses. 4. Considerando a imprescindível incursão probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados pela parte autora, inviável de ser realizada nesta via restrita do agravo de instrumento, o indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo recorrente é medida que se impõe, sem prejuízo, por óbvio, que o d. Juiz de origem chegue à conclusão diversa por ocasião da sentença, após realizado um juízo exauriente sobre o tema. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1428018, 07084358120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forçoso reconhecer que não logrou êxito o agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador